Tribunal: TJDFT
Processo: 0729654-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729654-53.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBENS ALVES SOARES FILHO IMPETRANTE: LUIZA BARRETO BRAGA, GILVANA RODRIGUES TELES OU GILVANA FIGUEIREDO RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas LUIZA BARRETO BRAGA e GILVANA RODRIGUES TELES em favor de RUBENS ALVES SOARES FILHO, condenado, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 11 anos e 08 meses de reclusão, regime fechado, e 1050 dias-multa (Ação Penal n. 0730984-19.2021.8.07.0001). No presente writ, busca a defesa técnica a revogação da prisão preventiva do paciente e a desconstituição da sentença, em razão do reconhecimento de nulidades absolutas. Sustenta, em suma: i) nulidade absoluta, tendo e vista que o Ministério Público juntou as suas alegações finais após a defesa; ii) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; iii) produção de provas ilícitas; iv) contradição entre a sentença e o laudo químico do IML, em relação à quantidade de prova apreendida; v) falta de provas acerca da mercancia de entorpecentes, estando a denúncia embasada estritamente no depoimentos dos policiais; vii) ausência dos requisitos da prisão preventiva. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus é mera reiteração do HC 0729535-92.2022.8.07.0000, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por entender que o manejo do remédio heroico se deu como indevido sucedâneo recursal. Ambos os habeas corpus foram impetrados pelas mesmas advogadas em favor do mesmo paciente, dizem respeito ao mesmo fato delitivo, têm o mesmo pano de fundo da impetração e mesmos fundamentos. Aliás, são idênticos, sendo que o presente habeas corpus foi impetrado em primeira instância e agora foi redistribuído ao TJDFT. A espécie é mera reiteração de pedido de habeas corpus anterior, sem a apresentação de novos fatos ou argumentos, o que impõe o não conhecimento do writ, conforme já decidira o Supremo Tribunal Federal. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. (HC 201713 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 30-06-2021 PUBLIC 01-07-2021) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS PELA CONEXÃO. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 1. A repetição do que antes alegado em ação idêntica, com igual objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão anterior, conduz ao não conhecimento da nova postulação. Precedentes. 2. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 117705, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013) (grifo nosso) Nesse mesmo sentido, transcrevo os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal. II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1310353, 07505612020208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 2/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RAZÕES NÃO ACOLHIDAS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PROBLEMA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO MÉDICO RELATADO OU DA IMPOSSIBILIDADE DO ATENDIMENTO NA PENITENCIÁRIA. ÔNUS DO IMPETRANTE. A reiteração de habeas corpus sem que haja a colação de fatos supervenientes aos anteriormente declinados em outro writ, enseja a sua não admissão, ante a constatação de que persistem os fundamentos constantes no acórdão anterior. Compete ao impetrante a comprovação de que o paciente, supostamente acometido de doença grave, não está recebendo tratamento médico adequado na penitenciária, não sendo admitida a dilação probatória na via estreita do habeas corpus. Precedente do Col. STJ. (Acórdão n. 962836, 20160020332395HBC, Relator: ESDRAS NEVES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2016, Publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 249/253) (grifo nosso). Dessa forma, diante de reiteração de pedido formulado no HC 0729535-92.2022.8.07.0000, que foi inadmitido, o presente writ deve ser liminarmente indeferido, por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Brasília, 8 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador